Tribunal: TJMT
Processo: 1062127-68.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062127-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE REIS BREGUNCI - CPF: 621.416.351-87 (RECORRENTE), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1062127-68.2023.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
ALEXANDRE REIS BREGUNCI

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINAR REJEITADA. TRANSPORTE ÁEREO.
EXTRAVIO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO.
DESPACHO COMPROVADO.
DEVOLUÇÃO APÓS O PRAZO NORMATIVO.

ATRASO DE
MAIS DE
9 HORAS.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSTRUMENTOS DE TRABALHO E PROTEÇÃO DO POLICIAL.

DANO MORAL CONFIGU
RADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo
38 da Lei
nº
9.099/95.

Fundamento
e
decido
.

Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta

por
ALEXANDRE REIS BREGUNCI
em

desfavor
de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A.
1-DAS PRELIMINARES 1.1 DA PREVALÊNCIA DO CÓDIGO BRASILEIRO D
E AERONÁUTICA EM DETRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
Importante

destacar
de
início
o
entendimento
do STJ de que
o

Código
de
Defesa
do
Consumidor

prevalece

sobre
o
Código

Brasileiro
de
Aeronáutica

nos

casos de responsabilidade civil decorrente d e má

prestação
dos
serviços
pela
Companhia

Aérea
,
e
também
o
disposto

nos

artigos
734 a 742 do
Código
Civil.
Razão
pela
qual

rejeito
a
preliminar

suscitada
.
2-DO MÉRITO No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
pa
sso
a
conhecer
do
pedido
,
porque
o
caso

comporta
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do art. 355, I, do
Código
de
Processo
Civil,
porquanto

presentes

os

pré-requisitos
para
julgamento

desta
forma,
pelo
que se
depreende
da
matéria
sub
judice
e da
an
álise
do
processo
,
demonstrando
que a
dilação

probatória
é
despicienda
. O
autor

informa
que
após
um
período
de
estadia

na

cidade
de
Joinvile
-SC, no
dia
22/10/2023
compareceu

ao

aeroporto

daquela

cidade
,
uma

vez
que
iria

embarcar
no
voo

operado
pela
Reque
rida
com
retorno
a Cuiabá-MT.
Informa
que
compareceu
com
antecedência

ao

embarque
,
por

volta
de 03h00,
uma

vez
que é
policial
civil, logo,
possui

porte
de
arma

funcional
com o
objetivo
de
promover
o
despacho
especial de
seu

armamento

funcional
de
proprie
dade
do Estado de
Mato
Grosso (
pistola
Glock, 9mm, com
carregador
e 15 (
quinze
)
munições
).
Alega
que
ao

chegar

em
Cuiabá,
às
11h00 do
dia
22/10/2023, o
autor

compareceu

ao

guichê de atendimento da requerida para retirada do armamento e foi

informado
do
e
xtravio
.
Relata
que
na

ocasião

emitiu
-
se a

Comunicação
de
Extravio

Temporário
de
Arma
e/
ou

Munição
sob o
código
F-APT-027.
Relata
que
após

algum
tempo de
espera

foi

informado
de que
seu

armamento

chegaria

somente
no
voo

noturno
,
ocasião

em que teve que se deslocar de sua

residência

ao

aeroporto
para de
fato

receber
o
armamento
,
carregador
e
munições

extraviados

por

volta
de 19h50.
Diante
do
exposto
o
autor

pleiteia
a
condenação
da
requerida

em

danos

morais

em

virtude
de
todo
o
transtorno

sofrido
.
Em

sua

defesa
a
requerida

informa
que
a

arma
de
fogo

foi

devidamente

localizada
,
bem

como

foi

devolvida

ao

Autor

em
22/10/2023.
Ressalta
que
agiu

em

estrito

cumprimento

ao
que
prevê
a
legislação
,
em

caso
de
extravio
de
bagagem
.

Alega
que a
situação

viven
ciada
se
trata
de
aborrecimento

cotidiano
, o que
não

condiz
com o
arbitramento
de
danos

morais
.

Por

fim
,
pugna
pela
improcedência
do
pedido
do
autor
.
Pois

bem
.

Conforme

consta
dos autos, o
autor

utilizando
-se dos
serviços
da
requerida

ao

desembarcar
,

foi

surpreendido
com
a

informação
de
extravio
de
sua

bagagem
(
pistola
Glock, 9mm, com
carregador
e 15 (
quinze
)
munições
).
De
acordo
com o art.
42 da
Resolução
461/2018 da ANAC, que
dispõe

sobre

os

procedimentos
de
embarque
e
desembarque
de
passageiros

a
rmados
e de
despacho
de
armamento
, o
operador

aéreo

deve

restituir

a

arma
e as
munições

ao

passageiro

em

prazo

máximo
de 1 (
uma
) hora a
contar
do
horário
de
calço
da
aeronave
.
Ainda
, o art.

43 da
referida

Resolução

estabelece
que a
não

restituição
de
arm
a

ou

munição

ao

passageiro
no
prazo
de 1 (
uma
) hora
após
o
horário
de
calço
da
aeronave

caracteriza
o
extravio
.

N
o
caso

em

apreço
,
verifica
-se que
o

armamento

despachado

somente

foi

restituído

ao

autor
9 horas e 50
minutos

após
o
eu

desembarque
,
assim
, é

possível

inferir
que a
companhia

aérea

recorrida

descumpriu
com as
condições

dispostas

na

Resolução
461/2018 da ANAC,
restando

configurada
a
falha

na

prestação
dos
serviços
e o
extravio
dos bens.
Importante

salientar
que, in

cas
u
,
não
se
trata
de
mero

e
xtravio
de
bagagem
,
mas
sim de
extravio
de
arma
de
fogo
e
munições
,
instrumentos
de
trabalho
e de
proteção

pessoal
do
autor
.
Portanto
,
é
evidente
o
extravio
sub
judice

gerou

transtorno
e
angústia

ao

autor
, que
foi

privado
de
seu

armamento

por
9 horas e 5
0
minutos
,
sem

sequer

ter

recebido

quaisquer

informações

acerca
da
localização
de
sua

arma
de
fogo

durante
o
período

em
que
o

objeto

foi

afastado
de
seu

porte
e
considerado

extraviado
.
Ademais
,
faz
-se
necessário

pontuar
que,
tratando
-se de
companhia

aér
ea

renomada
no
âmbito
dos
serviços
de
transporte
,
certo
é que a
requerida

deveria

ter
se
atentado

aos

procedimentos
de
segurança

específicos
para o
transporte de arma de fogo e munições e agido com maior

vigilância
e
cuidado

durante a deslocação do armamen to de propriedade do autor
. Desta
feita
, é
inegável
que a
situação

narrada

nos
autos
ultrapassou
o
mero

aborrecimento

advindo
do
descumprimento

contratual
, de
modo
que,
tendo

em
vista
todos

os

fatores

acima

mencionados
.
Neste

sentido
:
RECURSO INOMINA
DO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM.
ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES.

POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL.
DEMORA NA RESTITUIÇÃO DOS ARTEFATOS.
DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 461 DA ANAC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL DEMONSTRADO NO CASO
EM TELA.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 2ª
Turma

Recursal
- 0009621-07.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZ
A DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 10.02.2023) RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DA PARTE AUTORA.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES.
I
NOBSERVÂNCIA DO ART.
42 DA RESOLUÇÃO 461/2018 DA ANAC.
PASSAGEIRA QUE ATUA COMO POLICIAL MILITAR. EXTRAVIO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO E DE DEFESA PESSOAL. SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 5ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
- 0039299-23.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 31.05.2021)
Quanto

ao
quantum
indenizatório
,
deve
-
se
considerar
que
o
valor
fixado

não

poderá

ser

ínfimo a ponto de agravar o sofrimento da vítima
,
mas

também

não

poderá

trazer-lhe

enriquecimento
.
Na
hipótese

em

apreço
,
deve

ser

sopesada
a
natureza
dos
itens

extraviados
e
os

riscos

inerentes
a
sua

reten
ção
irregular.

Isso

porque
,
por se tratar de arma de fogo e munições
, o
seu

extravio
,
naturalmente
,
provoca

maior

preocupação

ao

proprietário
e
exige

maior

censurabilidade
da
conduta
da
requerida

ao

transportar

os

referidos

objetos
.

Outrossim
,
resta

c
onsolidado

tanto

na

doutrina

quanto

na

jurisprudência

pátria
o
entendimento
de que a
fixação
do valor da
indenização

por

dano

extrapatrimonial

deve

observar
o
princípio
da
razoabilidade
,
levando
-se
em

conta
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
como
a
situaç
ão

econômica
da parte
autora
, o
porte

econômico
da parte
ré
, o
grau
de culpa e
a

atribuição
do
efeito

sancionatório
e
seu

caráter

pedagógico
.
Diante
disso,
tendo

como
base
os

parâmetros

acima

indicados
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo
que
o
valor da
indenização

por

dano
moral
deve

ser

fixado

em
R$5.000,00 (
cinco
mil
reais
). 3-DISPOSITIVO
Diante
do breve
exposto
, com
arrimo
no
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

inicial
para CONDENAR
a
requerida
a
pagar
a parte
autora
o valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
)
pelos

danos

morais
,
acrescido
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
a
partir
da
citação
e
correção

monetária

medida

pelo
INPC, a
incidir
a
partir

desta

decisão
,
extinguindo o proces so com resolução de mérito
.
Sem

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
.
9.099/95.

Transitado

em

julgado
e se nada for
requerido
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
cautelas
e
anotações

nece
ssárias
.

Intimem
-se.

Cumpra
-se,
expedindo
-se o
necessário
.

Consoante
o
disposto
no art.

40, da Lei
nº
.

9.099/95
submeto
o
presente

processo
à
apreciação
da
Meritíssima

Juíza
de
Direito
.

Juliana
Vettori

Santamari
a

Juíza

Leiga

Vistos
etc.

Homolog
o
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Publique
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se.

Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema.

Patrícia

Ceni

Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a) o
prazo

concedido

em

caso
de

extravio

temporário
de
bagagem
é de
sete

dias
; b) a
bagagem

foi

localizada
e
restituída

dentro
do
prazo
que
prevê
a
legislação
;
c)
o

dano

está

condicionado
à
demonstração
da
efetiva

ocorrência
do
prejuízo
e de
sua

extensão

pelo

passageiro
, o que
não

foi

demostrado
,
s
endo
o
ocorrido

mero

aborrecimento
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedente
o
pedido
da
inicial
e/
ou

minora
r
o valor
arbitrado

a
título
de
danos

morais
.

3. As
contrarrazões

foram

apresen
tadas
com o
argumento
de
que
o

recurso

interposto

não

atacou

os

fundamentos
da
sentença
,
pugnando pela aplicação do princípio da dialeticidade e objetivou a manutenção da sentença
.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Na
hipótese
de o
recur
so

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
como ocorreu no caso em análise,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Preliminar rejeitada.

2.
Extravio
de
arma
de
fogo

em

transporte

aéreo
. O
despacho de arma de fogo e munição se trata de obrigação

acessória
do
contrato
de
transporte

aéreo
,
devendo

ocorrer a restituição
no
prazo

máximo
de
uma
hora a
partir
do
calço
da
aero
nave

(art. 42 da
Resolução
461/2018 da ANAC
;
TJ-DF 07107287320228070016 1661001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de
Julgamento
: 06/02/2023,
Segunda

Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 16/02/2023)
.

Há

conduta

ilícita

quando

houver

comprovação do despac ho da arma de fogo e
de que
a
sua

devolução

ocorreu

somente depois de
9 horas
,
porquanto

ultrapass
ado em muito
o
prazo

normativo
de
uma
hora.

3.
O
atraso

na

entrega de

arma
de
fogo
e
munições
,

instrumentos de trabalho e proteção do policial,
por

mais
de 9 horas
,
é
suficiente
para
caracterizar
o
dano
moral
, eis que extrapola os limites do mero aborrecimento. O juízo singular bem analisou essa questão:
“No caso em apreço, verifica-se que o armamento despachado somente foi restituído ao autor 9 horas e 50 minutos após o eu desembarque, assim, é possível inferir que a companhia aérea recorrida descumpriu com as condições dispostas na Resolução 461/2018 da ANAC, restando configurada a falha na prestação dos serviços e o extravio dos bens. Importante salientar que, in
casu
, não se trata de mero extravio de bagagem, mas sim de extravio de arma de fogo e munições, instrumentos de trabalho e de proteção pessoal do autor. Portanto, é evidente o extravio sub judice gerou transtorno e angústia ao autor, que foi privado de seu armamento por 9 horas e 50 minutos, sem sequer ter recebido quaisquer informações acerca da localização de sua arma de fogo durante o período em que o objeto foi afastado de seu porte e considerado extraviado”.

4.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor,
bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
já mencionadas no item anterior
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados
em

20%
sobre
o valor da
condenação
, pela parte recorrente
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
s
istema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024